Tribunal: STJ
Processo: 1045891-67.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2391497 - SP(2023/0197265-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
AGRAVADO
: ADRIANA GRASSO
AGRAVADO
: CARLA GRASSO
ADVOGADOS
: ROBERTO SAES FLORES - SP195878
LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA DONADIO - SP192922
FABIO DE FRANÇA E SOARES - SP292588
JAQUELINE DE MARIA SILVA DE SÁ - SP309007S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ebc236e-e18b-4f52-8d27-085f6eea25a0

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2391497 - SP(2023/0197265-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
AGRAVADO
: ADRIANA GRASSO
AGRAVADO
: CARLA GRASSO
ADVOGADOS
: ROBERTO SAES FLORES - SP195878
LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA DONADIO - SP192922
FABIO DE FRANÇA E SOARES - SP292588
JAQUELINE DE MARIA SILVA DE SÁ - SP309007S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento, pelos seguintes
fundamentos: a) aplicação da
quanto à negativa de prestação
Súmula 284/STF
jurisdicional, por deficiência de fundamentação na indicação dos pontos omitidos; b)
afastamento do cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de dilação probatória,
a desistência de provas pelas partes (fl. 610) e a vedação do reexame de fatos e
provas; c) improcedência da alegação de inépcia da inicial, visto que é possível a
compreensão das causas de pedir e dos pedidos; d) não conhecimento da tese de
violação dos arts. 186, 187, 422, 884 e 927 do Código Civil, em razão dos óbices das
Súmulas 5 e
; e) ausência de prequestionamento da tese de compensação da
7/STJ
indenização com os rendimentos do plano de previdência, não se aplicando o
prequestionamento ficto do
do CPC, em razão da deficiência da alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC (
, bem como por inovação no recurso,
art. 1.022
Súmula 284/STF)
fundamento que sequer foi impugnado especificamente nas razões do recurso especial
(
por analogia); f) deficiência na demonstração da violação do
Súmula 283/STF,
art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, por ausência de razões.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

Nas razões do presente agravo interno, o agravante aduz que houve, sim,
negativa de prestação jurisdicional, afirmando omissão específica quanto à
compensação dos rendimentos do plano de previdência e invocando o
prequestionamento ficto. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa pela
necessidade de prova oral e pericial, afirmando pedido expresso de reabertura da
instrução. Sustenta a inépcia da petição inicial por narrativa confusa e sem lógica entre
fatos e pedidos. Argumenta não existir inovação na tese de compensação dos
rendimentos do PGBL. Afirma violação dos arts. 186, 187, 422, 884 e 927 do Código
Civil, alegando tratar-se de interpretação jurídica sem necessidade de reexame de
provas.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1236-1240.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não deve ser conhecido.
A parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Tema
Repetitivo
da Corte Especial deste Tribunal:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) -interposto em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar os
embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a decisão
monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento dos ora recorrentes,
considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição
ipsis litteris da decisão agravada que homologou cálculos da contadoria judicial.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
"
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 2.148.580/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.
Destaco os fundamentos da decisão singular agravada, que está
juridicamente correta e não foi adequadamente impugnada no agravo interno (fls. 1217-
1223):

Originariamente, Carla Grasso e Adriana Grasso ajuizaram ação ordinária em face
do Banco Bradesco S.A., narrando inúmeras falhas na prestação de serviços
bancários e de investimentos. Considerando a extensão da causa de pedir remota,
lanço mão do bem lançado relatório da sentença (fls. 729-730): [...]
A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Banco Bradesco S.A. à
devolução da taxa de carregamento de R$ 34.106,91, à restituição de R$
264.945,77 relativos aos juros dos empréstimos, à devolução em dobro de R$
1.730,35 referente à apólice cancelada (apontando total de R$ 302.513,38) e ao
pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais a cada autora, com custas e
honorários fixados em R$ 10.000,00 (fls. 729-739).
O Tribunal de origem deu provimento em parte ao recurso do Banco: afastou os
danos morais e a devolução da taxa de carregamento; determinou a restituição
dos encargos apenas do segundo empréstimo (cédula de crédito bancário de
e a devolução em dobro da primeira parcela do seguro cancelado (R$
1/2/2012)
3.460,70). Os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. foram
rejeitados, sem imposição de multa (fls. 869-871).
Após a interposição do primevo recurso especial (
, ao qual dei
REsp 1.716.330/SP)
provimento (fls. 1049-1052) para anular o acórdão integrativo, os embargos de
declaração foram novamente apreciados e rejeitados.
Feito o registro do contexto processual na origem, e não havendo óbices à
admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise do recurso especial.
Com relação à alegada negativa de prestação jurisdicional, registro que, como a
parte recorrente limitou-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar
os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar, incide, no
caso, o óbice da
devido à deficiência na fundamentação do
Súmula 284/STF,
recurso especial.
No que se refere à suposta violação do artigo 369 do CPC, por não ter o Juiz de
primeira instância acolhido o seu pedido de reabertura da instrução probatória, não
merece prosperar o recurso especial interposto, pois, conforme bem destacado
pelo Tribunal de origem, não havia necessidade de produção da referida prova
para a solução da presente controvérsia.
Para haver direito à produção de prova, é necessário que as alegações fáticas,
que se quer comprovar, sejam controversas, pertinentes e relevantes. Ou seja, é
preciso que haja incerteza sobre questão de fato que tem relação com o mérito da
causa, de modo que a produção da prova tenha o condão de esclarecer o ponto e
influenciar significativamente o resultado do julgamento. Ausentes esses
pressupostos e estando suficientemente instruído o processo, o Juízo pode
indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo
único, do
do CPC, não havendo que se falar, nesse tipo de situação, em
art. 370,
cerceamento de direito de defesa (AgInt no
relator
AREsp n. 2.403.788/MT,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
28/2/2024;
AREsp n. 2.185.522/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
2/10/2023,
5/10/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.821.602/SE,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

Cumpre ressaltar, ainda, que as partes desistiram da produção de provas (fl. 610).
Quem concorda com o julgamento antecipado não pode alegar cerceamento de
defesa em virtude de sentença que lhe é contrária, sobretudo em caso de
controvérsia sobre direito patrimonial disponível.
Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere
à necessidade de reabertura da instrução probatória, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a
teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Quanto à inépcia da inicial, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
A jurisprudência desta Corte entende ser "inviável a alegação de inépcia da
petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a
formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a
compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico"
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 659.020/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2015,
6/8/2015)
No caso, o Tribunal de origem concluiu que "da narrativa das autoras decorre a
exata compreensão de suas pretensões, não se cogitando, portanto, da alegada
inépcia da petição inicial" (fl. 843). Permitida a compreensão de todos os
elementos da ação, não há falar em inépcia da inicial. Incide, na espécie, a
Súmula 568/STJ.
Quanto à alegação de violação dos arts. 186, 187, 422, 884 e 927, do Código Civil,
penso que o recurso especial não deve ser conhecido.
A tese da parte recorrente de que não houve falha na prestação de
serviços encontra óbice nas Súmulas 5 e
Sobre a questão, o Tribunal de
7/STJ.
origem assim se manifestou, com base em farta análise das provas documentais
do caso e em interpretação das cláusulas contratuais pertinentes: [...]
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais,
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas
5 e 7 do STJ.
Por fim, não foi prequestionada a tese de que o Tribunal de origem deixou de
compensar os rendimentos proporcionados pelo fundo de previdência privada.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação do
do CPC, para
art. 1.022
que se possibilite a verificação da existência de negativa de prestação jurisdicional,
que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei. Na espécie, porém, a alegação de violação do
do CPC
art. 1.022
se mostrou deficientemente fundamentada, atraindo a aplicação da
Vide, nesse sentido, o AgInt no
relator
Súmula 284/STF.
REsp n. 1.884.543/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
25/2/2022.
Ademais, ao ser instado a se manifestar sobre essa tese em embargos de
declaração, o Colegiado local assim se pronunciou (fls. 1070-1071): [...]
Em que pese o prequestionamento não seja requisito de admissibilidade da
apelação, o seu efeito devolutivo alcança apenas as "questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado" (art. 1.013, § 1o, do CPC). Não tendo a parte ora
recorrente suscitado a tese em momento algum em primeira instância, não há falar
em omissão do Tribunal em apreciá-la, por se tratar de questão nova, não foi
devolvida no recurso de apelação.
Aliás, esse fundamento – de que há inovação nas teses de defesa do Banco
recorrente – sequer foi impugnado especificamente nas razões de recurso
especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

Em face do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, a ele negar provimento, ficando prejudicado o agravo
interno de fls. 1188-1193.

Ressalto que a Corte Especial, no julgamento do AgInt nos
reiterou sua jurisprudência no sentido do "
EREsp 1.424.404/SP,
dever da parte de
refutar em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
" (EREsp n. 1.424.404/
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
de
.
17/11/2021)
Desse ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos autônomos
dos capítulos decisórios do agravo interno, contudo, não se desincumbiu a parte ora
agravante, conforme se lê das razões genéricas e não fundamentadas do agravo, que
transcrevo na íntegra (fls. 1229-1230):

II.1 - Da negativa de prestação jurisdicional
A decisão agravada entendeu pela ausência de especificação dos pontos omitidos
pelo Tribunal de origem, aplicando a
Contudo, o agravante
Súmula 284/STF.
indicou expressamente, nos embargos de declaração e no recurso especial, a
omissão quanto à compensação dos rendimentos auferidos pela autora Carla
Grasso no plano de previdência privada, matéria essencial ao deslinde da
controvérsia e que foi ignorada pelo acórdão recorrido.
A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
quando há oposição de embargos de declaração e alegação de violação ao
do CPC, como ocorreu no presente caso. A fundamentação não foi
art. 1.022
genérica, mas sim direcionada à omissão específica.

II.2 - Do cerceamento de defesa
A decisão agravada afastou a alegação de cerceamento de defesa sob o
argumento de que as partes teriam desistido da produção de provas. No entanto, o
pedido de reabertura da instrução probatória foi formulado de forma expressa e
fundamentada, com indicação da necessidade de prova oral e pericial para
apuração dos rendimentos e esclarecimento dos fatos controvertidos.
A negativa de produção de provas, especialmente em matéria complexa como
contratos bancários e previdência privada, configura cerceamento de defesa,
violando o
do CPC.
art. 369

II.3 - Da inépcia da petição inicial
A petição inicial apresenta narrativa confusa, sem linha lógica entre os fatos e os
pedidos, além de ausência de demonstração documental suficiente. A decisão
agravada afastou a inépcia com base em entendimento genérico, sem enfrentar os
vícios apontados, o que também configura negativa de prestação jurisdicional.

II.4 - Da compensação dos rendimentos do plano de previdência
A decisão agravada reconheceu que o tema foi suscitado em sede de embargos
de declaração, mas o afastou por suposta inovação recursal. Ocorre que a matéria
foi abordada na apelação, conforme consta dos autos, e deveria ter sido
enfrentada pelo Tribunal de origem. A ausência de manifestação sobre ponto
relevante e controvertido configura omissão.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

A compensação dos rendimentos é questão de ordem pública, que pode ser
conhecida de ofício, e sua análise não configura inovação, mas sim decorrência
lógica da pretensão resistida.

II.5 - Da violação aos arts. 186, 187, 422, 884 e 927 do Código Civil
A decisão agravada afastou a análise desses dispositivos com base nas Súmulas
5 e
Contudo, a discussão não exige reexame de provas, mas sim
7/STJ.
interpretação jurídica sobre a responsabilidade civil da instituição financeira, a boa-
fé contratual e o enriquecimento sem causa.

Quanto ao capítulo da negativa de prestação jurisdicional, fundamentei que
a recorrente alegou genericamente a sua ocorrência, sem argumentar adequadamente,
no recurso especial, qual seria o vício de motivação no acórdão local, incidindo, na
espécie, a
No agravo interno, contudo, a parte se limita afirmar que
Súmula 284/STF.
teria indicado a omissão quanto à compensação dos rendimentos auferidos pela autora
Carla Grasso no plano de previdência privada, sem sequer apontar em que folha do
recurso especial teria feito essa indicação ou qual seria a relevância da omissão
.
para o caso concreto
Quanto ao capítulo do cerceamento de defesa, a decisão singular agravada
consignou que: (a) as provas requeridas não eram necessárias – sendo que a
alteração da premissa fática do acórdão recorrido quanto à necessidade das provas
esbarra na
–; e (b) que as próprias partes tinham desistido da produção
Súmula 7/STJ
probatória, o que implica a preclusão lógica da questão. No agravo interno, porém, a
parte agravante restringiu-se a insistir que "a negativa de produção de provas,
especialmente em matéria complexa como contratos bancários e previdência privada,
" (fl. 1229). Como se vê,
configura cerceamento de defesa
a parte agravante não foi
, o que impede o
dialética em sua impugnação genérica da decisão agravada
conhecimento do recurso.
Quanto ao capítulo da inépcia da petição inicial, a decisão agravada
fundamentou que não houve prejuízo na compreensão das pretensões formuladas
pelas autoras. Outra vez, a parte agravante afirma, genericamente, que a petição inicial
é inepta, sem indicar, precisamente, qual foi o prejuízo à sua compreensão da
controvérsia ou quais pedidos e causas de pedir não estão suficientemente
. A impugnação da decisão agravada, portanto, é genérica e não
claros na petição
satisfaz o requisito da dialeticidade das razões do recurso de agravo interno.
Quanto ao capítulo referente à compensação da indenização com os
rendimentos do plano previdenciário, a decisão agravada fundamentou que a tese do
Banco não foi formulada em primeira instância, de modo que a questão não foi
abrangida pelo efeito devolutivo da apelação. A parte agravante, no agravo interno,
limita-se a alegar,
, que a matéria
sem qualquer aprofundamento na argumentação
é de ordem pública e, por isso, estaria incluída no efeito devolutivo da apelação.
Por fim, quanto ao capítulo da violação aos arts. 186, 187, 422, 884 e 927
do Código Civil, a decisão agravada registrou que a tese da recorrente exige o
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

reexame de provas e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nas
Súmulas 5 e
No agravo interno, todavia, a parte agravante afirma,
7/STJ.
genericamente, que o recurso especial requer apenas a revaloração jurídica dos fatos
da causa.
Ocorre que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples
, ainda que feita breve
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto
" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
faz-se imprescindível
AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
). Nesse mesmo sentido:
10/11/2016,
18/11/2016.
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.144.851/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 2.672.166/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
6/9/2024;
AREsp n. 2.289.491/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.970.371/SP,
DJe
14/12/2021,
17/12/2021.
Em suma, está evidente que as razões do recurso estão dissociadas dos
fundamentos específicos da decisão agravada. O agravo interno não cumpre com o
princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 83/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA No 284/STF.
COMPROVADO.
1. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional
quando não demonstrada, como na hipótese, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando-se a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
2. A apresentação de razões dissociadas do quanto decidido pela decisão
agravada revela deficiência na fundamentação do agravo interno, a impedir a
exata compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 958.711/SE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2017,
22/6/2017.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO
ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO
COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 60 E 27 DO DECRETO-LEI N. 227/1967.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Inexiste omissão ou contradição quando a Corte de origem examina e decide,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
5. Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas fixadas no
acórdão de origem com base nos elementos de prova produzidos nos autos pelas
partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso especial
não atende aos pressupostos de admissibilidade do agravo interno, cujas
razões devem rebater de, forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão
agravada.
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.982.596/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
23/9/2024.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: e71e7716-c201-4de9-b7b0-89f801dcf809

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.391.497 / SP
Número Registro: 2023/0197265-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10458916720138260100
1045891672013826010050000
20160000863600
20170000186990
201703296534
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
AGRAVADO
: ADRIANA GRASSO
AGRAVADO
: CARLA GRASSO
ADVOGADOS : ROBERTO SAES FLORES - SP195878
LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA DONADIO - SP192922
FABIO DE FRANÇA E SOARES - SP292588
JAQUELINE DE MARIA SILVA DE SÁ - SP309007S
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
Documento eletrônico VDA55297623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:55
Código de Controle do Documento: 515fdee0-6962-4fa8-b9fc-c00871a45c83

PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
AGRAVADO
: ADRIANA GRASSO
AGRAVADO
: CARLA GRASSO
ADVOGADOS : ROBERTO SAES FLORES - SP195878
LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA DONADIO - SP192922
FABIO DE FRANÇA E SOARES - SP292588
JAQUELINE DE MARIA SILVA DE SÁ - SP309007S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:55
Código de Controle do Documento: 515fdee0-6962-4fa8-b9fc-c00871a45c83